Tribunal: STF
Processo: ARE 1478686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.



    1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução por título extrajudicial consubstanciada no acórdão TCU nº 950/2010 (processo nº 0038212-71.2016.4.02.5001). 2



    2. Execução de título executivo extrajudicial lastreada em acórdão do TCU, no qual o ora recorrente foi condenado ao pagamento de multa, em virtude existência de irregularidades na gestão dos recursos destinados ao Projeto de Ações Proativas para a Prevenção à Criminalidade — PROPAS, repassados, em 2001, ao Governo do Estado do Espírito Santo. Os referidos recursos eram provenientes do Convênio n.º 077/2001, firmado em entre o Governo do Estado do Espirito Santo e o Ministério da Justiça, pelo valor total de R$ 630.000,00, tendo por objeto o treinamento de 2.695 policiais civis e militares.



    3. Considerando a ampla cognição desenvolvida nos procedimentos de tomada de contas, nos quais os interessados possuem diversos meios de defesa e provas, valendo-se inclusive das próprias auditorias levadas a efeito previamente pelas Cortes de Contas, tem-se que, em sede judicial, não há que se cogitar de novo julgamento dos aspectos técnico-formais de acórdão do TCU. A exceção a esse entendimento seria a constatação da existência de decisão arbitrária, o que desconstituiria as conclusões firmadas no respectivo acórdão, demandando-se a anulação de tudo o que processado anteriormente.



    4. A análise judicial do que decidido em tomada de contas fica restrita, em suma, à oferta de defesa no procedimento que originou o acórdão condenatório pelo TCU e, ainda, ao reconhecimento de eventuais causas extintivas do crédito, como prescrição, decadência e pagamento.



    5. A participação específica do apelante, que ocupava o cargo de Secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo, se verificaria quanto aos seguintes fatos: i) ordenação de pagamentos pela totalidade do valor repassado, sem a correspondente compatibilidade física, gerando prejuízo à Fazenda Pública e bônus indevido a particular (FCAA); ii) inércia na adoção de providências para reclamar da contratada a perfeita execução do trato, na forma convencionada, ou, na impossibilidade, promover-lhes a resilição, com a consequente assunção do objeto e retenção de pagamento (art. 78, inciso I, da Lei n.º 8.666/93), sem prejuízo de perseguir o ressarcimento do patrimônio público lesado; iii) encaminhamento da prestação de contas na tentativa de comprovar o adimplemento integral do contrato, contendo atividades destoantes tanto em relação ao objeto quanto à carga horária previamente estipuladas, intencionando mascarar a real situação de realização daquilo que se pactuou.



    6. O argumento de que não foi beneficiário dos pagamentos destinados à contratada não constitui óbice à apuração de sua conduta pelo TCU. As irregularidades pelas quais seria responsável não se relacionam com o locupletamento ilícito de valores do contrato, mas sim com defeitos verificados em sua execução, que consubstanciaram prejuízo aos cofres públicos.



    7. Ausência de violação ao direito de defesa, porquanto o demandante foi regularmente citado para impugnar o débito. Consta a realização dos atos necessários à sua citação e audiência., com apreciação de todos os argumentos apresentados em relação a cada irregularidade, inclusive com pontual acatamento de algumas de suas alegações defesa. Não procedência do argumento de que o indeferimento pelo TCU de oitiva de testemunhas importaria obstáculo à plena defesa A análise do TCU versa sobre matéria de caráter técnico, cuja aferição é documental, não se vislumbrando em que medida a oitiva de pessoas seria determinante para a mudança da posição adotada pelo julgador em tal caso.



    8. A alegação de que teria sido induzido a erro por atos de subordinados encerra análise de motivação alheia ao objeto dos presentes embargos à execução, que se restringem, como consignado, à verificação de existência de decisão arbitrária, à oferta de defesa pelo TCU e ao reconhecimento de eventuais causas extintivas do crédito.



    9. O ordenamento consagra a independência de instâncias, dado que os pressupostos de responsabilização criminal são diversos daqueles referentes à prestação de contas. O fato de não ter sido denunciado em sede criminal não obsta a responsabilidade financeira junto ao TCU.



    10. Descabimento das impugnações deduzidas pelo recorrente acerca do que decidido, a pretender nova avaliação judicial. Manutenção da sentença recorrida.



    11. Recurso de apelação não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV, LIV, LV e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente